Tribunal: STF
Processo: RE 482772
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRISÃO CIVIL DO
   DEVEDOR FIDUCIANTE. FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAL E
   CONSTITUCIONAL. SÚMULA 283 DO STF.
I - O acórdão recorrido
   julgou incabível a prisão civil do devedor fiduciante com apoio
   em fundamentos infraconstitucional e constitucional. Manutenção
   do fundamento infraconstitucional. Incidência da Súmula 283 do
   STF.
II - Agravo regimental improvido.